Tribunal: TJDFT
Processo: 0705047-09.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705047-09.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: GESSICA DE ALMEIDA OLIVEIRA MENDONCA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil c/c art. 1.010, § 1o, do mesmo diploma legal, intime-se a apelada por publicação, através da sua advogada constituída nos autos, para, querendo, apresentar contrarrazões à apelação interposta no ID 64487817, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 10 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora